Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-27.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

2. Recurso conhecido e provido.